Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-45.2023.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-45.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO RODRIGUES DA CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 488.596.723-68 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO – ACIDENTE DE TRABALHO – SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – INCAPACIDADE APURADA EM PERÍCIA MÉDICA DE NATUREZA TOTAL E TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – REQUISITO ESSENCIAL NÃO PREENCHIDO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos dos artigos 757 e 760 do Código Civil, a seguradora obriga-se a garantir riscos predeterminados dentro dos limites e períodos pactuados na apólice. Verificado que o sinistro ocorreu mais de três anos após o término da vigência do contrato de seguro, não há falar em responsabilidade da seguradora por ausência de vínculo contratual ativo à época do fato.

O contrato de seguro de acidentes pessoais que prevê cobertura para invalidez permanente (
IPA
) exige, para o pagamento da indenização, a prova da consolidação de sequelas definitivas e irreversíveis.

Constatado por perícia médica judicial que a incapacidade do segurado foi meramente temporária, com plena recuperação funcional após o período de tratamento, resta afastado o direito ao recebimento da indenização securitária.

A negativa de cobertura fundada na ausência de vigência da apólice e na inexistência de invalidez permanente constitui exercício regular de direito e interpretação direta das cláusulas contratuais, não configurando ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000512-45.2023.8.11.0044

APELANTE:

OSVALDO RODRIGUES DA CONCEI
ÇÃ
O DE SOUSA

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/
A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSVALDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO DE SOUSA
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lucio Santos
, da 2ª Vara de Paranatinga - MT, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Pedido de Danos Morais
nº
1000512-45.2023.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/
A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, durante o pacto laboral como
lombador
, desenvolveu patologias osteomusculares de origem ocupacional (LER/DORT), como tendinopatias e síndrome do túnel do carpo, alegando que tais enfermidades devem ser equiparadas a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária, conforme a Lei nº 8.213/91.

Menciona que
o evento danoso ocorreu dentro da vigência da apólice, conforme documentos e perícia, o que garante ao autor o direito à indenização.

Afirma que o laudo pericial, embora tenha concluído pela incapacidade temporária de 90
(noventa)
dias com recuperação
posterior, reconheceu o nexo causal entre as lesões e a atividade profissional extenuante.

Argumenta que a negativa de cobertura baseada na ausência de invalidez permanente total configura interpretação abusiva e restritiva das cláusulas contratuais, ferindo o Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

Defende, ainda, que faz jus à indenização proporcional ao grau de redução funcional sofrido, ressaltando que o magistrado não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito à indenização com base no grau da incapacidade (
I
d. 347248448).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, arguindo, em suma, que a apólice coletiva em questão (nº 862184) teve sua vigência encerrada em 31/07/2019, enquanto o suposto sinistro ocorreu apenas em 2022, inexistindo vínculo contratual à época do evento.

Sustenta a ausência de requisito essencial para o pagamento da indenização, uma vez que a perícia médica judicial foi categórica ao atestar que a incapacidade do autor foi apenas temporária, com plena recuperação funcional, não havendo invalidez permanente.

Ressalta que, conforme o Tema Repetitivo 1.112 do STJ, o dever de informação sobre as cláusulas limitativas em seguros coletivos é exclusivo da empresa estipulante (empregadora).

Refuta a equiparação de doença ocupacional a acidente pessoal para fins de seguro privado, destacando que o contrato exige um evento externo, súbito e violento, e que a cobertura de Invalidez Funcional por Doença (
IFPD
) exige a perda da existência independente do segurado, o que não restou demonstrado.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a improcedência dos pedidos, com a fixação de honorários recursais (
I
d. 347248453).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (
I
d. 347248447).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação cível volta-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e compensação por danos morais, sob o fundamento de que o evento causador da incapacidade ocorreu após o término da vigência do contrato de seguro, bem como pela constatação de que a invalidez apurada em perícia médica possui caráter meramente temporário.

O autor, ora apelante, sustenta que desenvolveu doenças ocupacionais e sofreu acidente de trabalho que o incapacitaram para suas atividades habituais como
lombador
, argumentando que tais patologias devem ser equiparadas a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, independentemente da conclusão pericial sobre a temporalidade da lesão.

Analisados
os autos, verifica-se que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

O ponto crucial que impede o acolhimento da pretensão recursal reside
na flagrante
ausência de cobertura contratual à época do sinistro.

Restou comprovado que a apólice nº 862184, estipulada pela empregadora, teve sua vigência encerrada em 31/07/2019.

O acidente de trabalho relatado e a subsequente incapacidade ocorreram apenas em 27/09/2022, ou seja, mais de três anos após a extinção do vínculo contratual entre a estipulante e a seguradora ré.

Conforme preceituam os artigos 757 e 760 do Código Civil, o segurador obriga-se a garantir riscos predeterminados dentro dos limites e períodos pactuados, não havendo como responsabilizar a apelada por evento ocorrido fora do lapso de vigência do seguro, sem que tenha sido demonstrada a existência de renovação ou nova apólice ativa no momento do fato.

Nesse sentido:

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Seguro Agrícola. Preliminar De Nulidade Da Sentença Por Falta De Fundamentação.
Negativa De Cobertura Securitária Por Ocorrência De Evento Fora Da Vigência Da Apólice
. Inexistência De Má-Fé Ou Violação À Boa-Fé Contratual. Improcedência Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame. 1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, restituição em dobro do prêmio pago e indenização por danos morais, sob fundamento de inexistência de má-fé da seguradora na negativa de cobertura por evento ocorrido antes do início da vigência das apólices. II. Questão Em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 1.022, II, do CPC;
ii
) saber se a negativa antecipada da cobertura, sem vistoria prévia, configura má-fé contratual;
iii
) saber se o evento
climático anterior à vigência da apólice autoriza restituição em dobro do prêmio; (
iv
) saber se houve dano moral indenizável. III. Razões De Decidir 3. A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes do caso, com análise das provas e das teses deduzidas, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 4. A seguradora negou a cobertura com base em cláusula contratual que fixava o início da vigência das apólices em 01.12.2020, sendo que o evento climático (estiagem) se iniciou em 10.11.2020. 5. O laudo pericial e os documentos juntados aos autos confirmam a ausência de cobertura para o período do evento. 6. A inexistência de vistoria prévia não implica nulidade da apólice ou admissão tácita do risco, constituindo faculdade contratual do segurador. 7. Não demonstrada ciência prévia da seguradora sobre o risco já ocorrido, é inaplicável o art. 773 do CC, afastando-se a devolução em dobro do prêmio. 8. A recusa da cobertura foi amparada em cláusulas claras do contrato, sem demonstração de conduta abusiva ou ilícita, não havendo dano moral indenizável. IV. Dispositivo E Tese 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que, embora contrária ao interesse da parte, enfrenta de forma suficiente os argumentos e provas constantes dos autos. 2.
É legítima a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual de vigência, quando o evento danoso ocorreu anteriormente ao início da apólice
. 3. A inexistência de vistoria prévia não implica reconhecimento do risco pela seguradora. 4. Não se presume a má-fé do segurador nem se impõe devolução em dobro do prêmio sem prova de ciência prévia do sinistro.” (...)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077527720218110037, Relator:
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Ainda que se pudesse cogitar a existência de cobertura vigente, o pleito indenizatório esbarraria na ausência de invalidez permanente, requisito indispensável para a modalidade de seguro pleiteada.

O laudo pericial médico, produzido sob o crivo do contraditório por perito de confiança do juízo, foi conclusivo ao atestar que o apelante foi acometido de incapacidade total e temporária pelo período aproximado de 90
(noventa)
dias, com posterior recuperação funcional.

O contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em questão cobre a invalidez permanente, não havendo previsão para o pagamento de diárias de incapacidade temporária.

Portanto, a inexistência de sequela definitiva ou perda irreversível da capacidade laboral afasta o dever de indenizar, uma vez que o risco coberto não se concretizou nos moldes exigidos pelas condições gerais do seguro.

É o entendimento já consagrado neste
Eg
. Tribunal:

“Direito civil e consumerista. Apelação cível. Seguro de vida em grupo. Indenização securitária.
Doença ocupacional. Incapacidade temporária. Ausência de invalidez permanente. Requisito contratual não preenchido
. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por invalidez decorrente de doença ocupacional, em que a autora alega ter direito à cobertura por equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, mesmo diante de incapacidade
temporária diagnosticada em perícia judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo quando a perícia judicial constatou incapacidade total e temporária (por 90 dias), e não invalidez permanente conforme exigido contratualmente. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, porém a aplicação do CDC não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro. 4. O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes prevê cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, não contemplando cobertura para incapacidade temporária. 5
. A perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que a autora apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade profissional, com duração estimada de 90 dias, não havendo elementos que indiquem irreversibilidade funcional ou necessidade de afastamento permanente
. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1068, firmou a tese de que não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 7.
Nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há
exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente.
8. O contrato de seguro é regido pelo princípio da mutualidade, pelo qual os prêmios pagos pelos segurados formam um fundo comum destinado a cobrir os sinistros que venham a ocorrer, sendo que a extensão da cobertura para situações não previstas expressamente no contrato comprometeria o equilíbrio atuarial do seguro. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação desprovido
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019429520248110044, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (
IPA
) E INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (
IFPD
).
AUSÊNCIA DE EVENTO SÚBITO E EXTERNO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO ORTOPEDISTA. VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. TEMA 1.068/STJ.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE OU DEPENDÊNCIA
. COBERTURA
SECURITARIA
INDEVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária, na qual o autor pleiteia indenização por invalidez permanente por acidente (
IPA
) ou, por invalidez funcional permanente total por doença (
IFPD
), prevista em apólice de seguro de vida em grupo contratada por sua empregadora. A sentença condenou
o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a caracterização da invalidez permanente por acidente, nos termos das cláusulas contratuais; (
ii
) a demonstração da invalidez funcional permanente total por doença, com perda da existência independente, apta a ensejar a cobertura securitária; e (
iii
) a nulidade do laudo pericial ou necessidade de realização de nova perícia por alegada insuficiência técnica.

III. Razões de decidir

3. O seguro deve observar os limites contratuais, exigindo, para a indenização por invalidez por acidente, a demonstração do sinistro, inexistente no caso, pois a doença é progressiva e não traumática.

4. A cobertura por invalidez funcional por doença exige perda irreversível da autonomia, o que não foi comprovado, pois o laudo pericial atestou ausência de incapacidade permanente ou dependência, permanecendo o autor apto ao trabalho e às atividades diárias.

5. Segundo o Tema 1.068/STJ, a
IFPD
exige perda da autonomia existencial; não comprovada invalidez nos termos contratuais, não há sinistro indenizável.

6. A discordância com o laudo não justifica nova perícia, inexistindo vício técnico ou impedimento, sendo válida a prova produzida sob contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1.
A cobertura securitária por invalidez permanente por acidente exige evento externo, súbito
e involuntário, não se equiparando automaticamente doença ocupacional a acidente para fins contratuais
.

2. A indenização por
IFPD
exige comprovação de perda da existência independente, não sendo suficiente limitação parcial ou dor persistente.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 421 e 757; CPC,
arts
. 371 e 479; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.102, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.06.2020 (Tema 1.068);
TJMT
, RAC 1000798-23.2023.8.11.0044, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2025;
TJMT
,
N.U
1002491-42.2023.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10137596020238110055, Relator:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Em relação ao pedido de danos morais, a manutenção da improcedência é medida imperativa, uma vez que a negativa de pagamento pela seguradora fundou-se em interpretação legítima das cláusulas contratuais e na realidade fática da inexistência de cobertura e de invalidez indenizável, não configurando qualquer ato ilícito ou abuso de direito.

Diante da inexistência de prova da invalidez permanente e, principalmente, da ausência de vigência da apólice na data do sinistro, a manutenção da sentença de improcedência é o caminho que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando, entretanto, suspensa a sua exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026